Tribunal: TJBA
Processo: 8045669-22.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045669-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS RENATO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. REDUÇÃO IMOTIVADA DA NOTA. LISTA DE ACESSO POR MERECIMENTO (LAM). CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA LISTA DE ACESSO PREFERENCIAL (LAP). PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.

CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, confirmando-se a medida liminar deferida no ID 50776825,
para
reconhecer
a ilegalidade da aplicação da avaliação decorrente do art. 32 do Decreto 28.792/82 , por conseguinte, DETERMINAR às Autoridades
coatoras
que promovam o Impetrante
CARLOS RENATO LIMA DA SILVA

ao posto de Coronel, com efeito retroativo a 26/05/2023,
apenas com base nas avaliações decorrentes da Ficha de Promoção (art. 24 do Decreto 28.792/82) e da Ficha de Informação (art. 22 do Decreto 28.792/82), salvaguardando todos os direitos decorrentes por ter sido preterido.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar impetrado por CARLOS RENATO LIMA DA SILVA em face de ato reputado ilegal, cuja prática foi atribuída ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, consistente nas “sucessivas e imotivadas reduções na sua nota” para promoção por merecimento ao posto de Coronel da PMBA.

A pretensão do autor versa sobre os motivos que levaram a Administração Pública a reduzir gradativamente sua nota no período dos anos de 2020 a 2023.

In casu, observa-se que o ato impugnado consiste na publicação ocorrida em 18/05/2023, referente ao Boletim Geral Reservado (BGR) do Comando da Polícia Militar do Estado da Bahia, no bojo do qual foi divulgada a denominada "Lista de Acesso por Merecimento dos Tenentes-Coronéis PM" para o período de 17 de fevereiro de 2023 a 1º julho de 2023, na qual constou a classificação do impetrante na 62ª posição da lista geral de promoção por merecimento ao posto de Coronel da PMBA, com a pontuação equivalente a 19,05 (ID 50670189).

A Lei nº 3.955/81 e o Decreto nº 28.792/82, disciplina e regulamenta que as promoções podem ser efetuadas por antiguidade ou merecimento, podendo nesta hipótese ser classificado na Lista de Acesso por Merecimento (LAM) ou Lista de Acesso Preferencial (LAP).

O ato da Comissão de Promoções de Oficiais da Polícia Militar, que atribui nota para fins de promoção por merecimento deve indicar sua motivação, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Com efeito, sabe-se que na carreira militar as promoções têm procedimentos e regras específicas. Ao preencher todos os requisitos como condição para ascender a um posto imediatamente superior, o oficial não pode ter sua ascensão negada, ignorada ou simplesmente postergada.

Restou demonstrado que o Impetrante há muito tempo espera na lista de acesso por sua promoção a Coronel PM, sendo preterido ao ter sua nota reduzida abruptamente, sem indicação da justificativa para avaliação negativa dos critérios legais de promoção na carreira.

C
onclui-se, portanto, pela violação ao direito líquido e certo do Impetrante, ante a ausência de motivação do ato administrativo sem o devido acesso às informações quanto ao preenchimento dos requisitos legais a promoção em sua carreira
dedica há pelo menos 34 anos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, confirmando-se a medida liminar deferida no ID 50776825,
para
reconhecer
a ilegalidade da avaliação decorrente do art. 32 do Decreto 28.792/82, por conseguinte, DETERMINAR às Autoridades
coatoras
que promovam o Impetrante
CARLOS RENATO LIMA DA SILVA

ao posto de Coronel, com efeito retroativo a 26/05/2023,
apenas com base nas avaliações decorrentes da Ficha de Promoção (art. 24 do Decreto 28.792/82) e da Ficha de Informação (art. 22 do Decreto 28.792/82), salvaguardando todos os direitos decorrentes por ter sido preterido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) limitada até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de descumprimento.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8045669-22.2023.8.05.0000, impetrante CARLOS RENATO LIMA DA SILVA e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I